Tribunal: TJMT
Processo: 1021367-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1021367-51.2021.8.11.0000
PACIENTE: DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jadeir Cangussu Nogueira, em favor de Deusiane Fernanda de Souza da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que mantém presa preventivamente a paciente, suspeita da prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006).
Alega o impetrante a paciente foi presa no dia 7 de outubro de 2021, em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido nos autos n. 1000770-25.2021.8.11.0109, com base em informações obtidas pela quebra do sigilo telefônico do coindiciado Wallison Ferreira Melo, alvo da primeira fase da “Operação Trem Bala”, que foi deflagrada para apurar crimes praticados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho com atuação no Município de Marcelândia.
Sustenta o impetrante que, na audiência de custódia, o juízo de primeiro grau manteve a prisão da paciente porquanto “estariam presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar, notadamente, para a garantia da ordem pública”, fundamentando sua decisão em relatórios policiais acerca da sua possível participação na citada organização criminosa voltada ao comércio malsão.
Aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia contra os demais investigados na primeira fase da “Operação Trem Bala”; e pleiteou o arquivamento do inquérito em relação à paciente por ausência de prova da materialidade, motivo pelo qual entende que não há justa causa para manutenção do seu encarceramento cautelar.
Afirma que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V e318-A, do Código de Processo Penal, tendo em vista ser mãe e única responsável pelos seus dois filhos menores: João Vyctor da Silva Santana, de 12 anos de idade, e Rihana Vythoria Silva dos Santos, de apenas 6 anos de idade; esclarecendo, outrossim, que os menores no momento estão temporariamente na residência da avó que não possui condições materiais para cuidar dos netos, conforme certidões de nascimento e declarações juntadas nesta impetração.
Alega que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal ou a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto o impetrante cuidou de juntar nestes autos apenas fragmentos de decisões prolatadas no inquérito policial em referência, sem trazer, como era de sua obrigação, o suposto decreto de prisão provisória da paciente e a decisão que supostamente a manteve com base em fundamentação inidônea.
Diante da gravidade dos fatos deduzidos nesta impetração, a assessoria deste magistrado fez uma pesquisa no sistema PJe de 1o e 2o Graus desta Corte de Justiça, da qual pôde-se extrair que a paciente em outras ações penais em curso naquele juízo; uma condenação criminal pela prática de tráfico interestadual de drogas prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São Gabriel do Oeste-MS (Ação Penal n. 0000677-56.2021.8.12.0043); tendo sido presa em flagrante no dia 14 de junho de 2021, também por suspeita de tráfico de drogas, sendo que nesta última infração penal foi-lhe concedida a liberdade provisória, cuja decisão foi desafiada pelo Ministério Público pelo recurso em sentido estrito (Auto de Prisão em Flagrante n. 1000470-63.2021.8.11.0109 - ID 58663688), restando dúvida quanto ao real estado em que se encontra a paciente: se solta ou custodiada ilegalmente como afirmou o impetrante, ou, ainda, se foi ou não denunciada nos autos do inquérito em que se apura a segunda fase da Operação Trem Bala.
Além do mais, a despeito de o impetrante ter alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, não se pode olvidar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima referido, bem como as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da suposta prisão da paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator